Tribunal: TJES
Processo: 5000765-77.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-77.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMO GOMES FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000765-77.2023.8.08.0066

ORIGEM: Juízo de Marilândia – Vara Única

RECORRENTE: EDIMO GOMES FERREIRA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO. SUCESSIVOS SAQUES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO VÁLIDO. AFASTADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de BANCO BMG SA, alegando em síntese que a Recorrente fez descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado na modalidade RMC, porém, aduz que nunca utilizou ou recepcionou o plástico. Requereu a declaração de inexistência do débito, suspensão dos descontos, restituição em danos materiais e dano moral.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Assim sendo, resta claro que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência do serviço ofertado pelo banco, evidenciada pela contratação de saques sucessivos. (...)Não reconhecido o ato ilícito, não há que se falar em cabimento de indenização. Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. REVOGO a liminar concedida no ID 36136900.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.

(4). Decorrido o prazo da Requerida, ora Recorrida para as contrarrazões, conforme certidão de ID. 47826167.

(5). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à regularidade na contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC, ora reclamado.

Destaco que a sentença de piso de forma cirúrgica esclareceu o fato do contrato apresentado pela Recorrida no ID.38552179 ter número diverso daquele disposto no extrato do INSS – o que não indica como tenta crer o Recorrente que a Recorrida não teria apresentado o termo reclamado.

Dito isto, pondero que o n° 12050813 que consta no extrato do INSS é simplesmente um código interno da previdência para lançar a margem consignável sobre o beneficio do aposentado.

No entanto, o contrato consignado RMC firmado junto a Recorrida tem outra numeração instituída pelo banco, sendo a proposta apresentada no ID. 38552179, onde claramente consta o número da matrícula do Recorrente, os seus documentos pessoais, bem como onde apostou assinatura de próprio punho – indícios esses que conferem a validade e legalidade ao negócio jurídico e afastam qualquer vício de consentimento.

Ademais observo que o contrato de ID.38552179 colacionado pela Recorrida nos autos respeitou o direito de informação do consumidor, uma vez que consta no título do documento, em letras maiúsculas e negritadas: TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA PAGAMENTO, não podendo o Recorrente alegar desconhecimento do teor do contrato.

Prosseguindo, como bem ponderado pela sentença de piso o Recorrente fez diversos saques do ano de 2015 a 2022, conforme demonstrado pelos TEDs também apresentados pela Recorrida. E, sendo assim a quantidade de saques revela que o Recorrente tinha ciência da avença, bem como evidencia que usufruiu o negocio jurídico, não sendo possível o seu mero cancelamento com a declaração de inexistência do débito tal como persegue em sede de recurso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDIÇÕES CLARAS E EXPRESSAS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO . UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES COMPLEMENTARES. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DO TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisando o contrato juntado, observo que foi intitulado como "saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG", especificando tratar-se de um cartão de crédito e apresentando as características do negócio, como: valor total e líquido do crédito; custo efetivo total ao mês e ao ano; tributos etc.. Logo, não é crível que a parte consumidora tenha sido enganada, pois a proposta que assinou é clara e objetiva quanto à modalidade de contratação e as disposições nela contidas revelam ter sido respeitado o direito à informação. Aplicável o entendimento desta Egrégia Câmara no sentido de que a utilização do cartão de crédito para realizar saque complementar presume que o consumidor tinha total discernimento acerca do serviço ofertado pela instituição financeira. Apelação conhecida e provida. (TJ-AM - Apelação Cível: 05656114620238040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 18/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024).

Ademais, em reanálise dos documentos essa julgadora observou no extrato do INSS de ID. 38552179, apresentado pelo próprio Recorrente vasta quantidade de consignados vinculados ao seu NB (número de benefício), o que demonstra que é experimentado no assunto, e, por tal razão não é crível que não tinha ou teve ciência do cartão de credito consignado, ora reclamado.

(6). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)